Tribunal: TCU
Processo: 002.655/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão emitidos pela Diretoria Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em São Paulo/Interior  DR/SPI em favor de Alan Peterson Lopes, Caio Fernando de Almeida Santos e Wesley Paulo Gonçalves.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão pela diretoria regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em São Paulo (Interior) - DR-SPI em favor de Alan Peterson Lopes, Caio Fernando de Almeida Santos e Wesley Paulo Gonçalves; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, e 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos de admissão em favor de Alan Peterson Lopes (à Peça 3 sob o no 10000313-01-2014-000095-4), Caio Fernando de Almeida Santos (à Peça 4 sob o no 10000313-01-2014-000209-4) e Wesley Paulo Gonçalves (à Peça 5 sob o no 10000313-01-2014-000033-4), negando-lhes os respectivos registros; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância, por analogia, com a Súmula n.o 106 do TCU, deixando de determinar a imediata cessação do pagamento das correspondentes remunerações em respeito à decisão judicial prolatada no âmbito da Ação Civil Pública 0001035-92.2013.5.10.0015; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a diretoria regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em São Paulo (Interior) - DR-SPI adote as seguintes medidas: 9.3.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92.2013.5.10.0015 em tramitação perante a Justiça do Trabalho e, a partir da superveniente decisão judicial final desfavorável ou favorável aos ora interessados no concurso público regido pelo Edital 11/2011, adote as providências cabíveis para, respectivamente, dentro do prazo de até 30 (trinta) dias contados dessa superveniente decisão judicial final, promover a efetiva desconstituição dos respectivos atos de admissão ou o envio dos subsequentes atos de admissão ao TCU, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU; 9.3.2. dê ciência da presente deliberação aos interessados apontados pelo item 9.1 deste Acórdão; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à diretoria regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em São Paulo (Interior) - DR-SPI, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo; ficando a unidade técnica dispensada de promover o monitoramento sobre o item 9.3 deste Acórdão.